Tribunal: TJMT
Processo: 1003057-23.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), GISLAINE ATHAIS DA SILVA FERREIRA MACHADO - CPF: 034.728.791-30 (RECORRIDO), CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado

1003057-23.2023.8.11.0001

Data do Julgamento:

22/05/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

DETRAN-MT

Recorrido(s):

GISLAINE ATHAIS DA SILVA FERREIRA MACHADO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. MULTA DE TRÂNSITO. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS. DUPLA NOTIFICAÇÃO COMPROVADA. COBRANÇA LEGÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
“
Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do princípio da legalidade da Administração (art. 37 da CF), que, nos Estados de Direito, informa toda a atuação governamental. Daí o art. 19, II, da CF proclamar que não se pode “recursar fé aos documentos públicos”
[...] Consequência da presunção de legitimidade e veracidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuide-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico ou de motivo, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia
.”
(Direito administrativo brasileiro / Hely Lopes Meirelles, José Emmanuel Burle Filho; com a participação de Carla Rosado Burle e Luís Gustavo Casillo Ghideti. – 44. ed. rev., atual e aum. - São Paulo, Malheiros, 2020. Pág. 161.)

2.
Sabendo disso, “
O ônus da prova a respeito da invalidade do procedimento administrativo incumbe ao infrator, nos termos do artigo 373, I do CPC e do princípio de presunção de validade dos atos
.” (N.U 1000095-52.2019.8.11.0038, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/09/2022, DJE 29/09/2022)

3.
Não havendo prova inequívoca da irregularidade das multas de trânsito aplicadas pelo Detran-MT, ante a aparente observância à dupla notificação, e considerando que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, revela-se legítima a exigência da quitação das multas para fins de obtenção do licenciamento anual, nos termos do art. 131, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro.

4.
Sentença reformada.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo DETRAN/MT contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para o fim de declarar a nulidades das infrações de trânsito e as pontuações geradas no prontuário da CNH da parte requerente, ora recorridas.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

O condicionamento da renovação da licença do veículo ao pagamento da multa está previsto no art. 131, §2o do CTB, o qual dispõe,
in verbis
:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 2o
O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e
multas de trânsito
e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas
.

Vale mencionar que “
Não há qualquer inconstitucionalidade quanto aos arts. 124, inciso VIII; 128; 131, § 2o.
” (ADI 2998, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 10/04/2019, Dje 31/07/2020)

Todavia, o referido condicionamento se torna ilegal quando não ocorre a prévia notificação do infrator capaz de cientificá-lo da penalidade, impedindo dessa forma a discussão seja na via administrativa ou judicial, em afronta ao direito constitucional da ampla defesa e do contraditório.

Este é o entendimento sumulado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

SÚMULA 127/STJ: “
É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado
”

Destaca-se que não se discute no caso a validade ou não das multas, que deverá ser aferida em autos próprios, mas a exigência de pagamento destas para a expedição de licenciamento anual, sem que houvesse ciência do infrator.

Sobre o tema, o Código de Trânsito Brasileiro traz nos artigos 281, inciso II e 282, a dupla notificação. A primeira trata da autuação em si devendo ser expedida no prazo de até 30 dias, já a segunda é a multa propriamente dita, que não tem prazo máximo para sua expedição.

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer
outro meio tecnológico hábil
, que assegure a ciência da imposição da penalidade.

A matéria também está consolidada na Súmula 312 do c. STJ:

“No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. ”

Ainda sobre a notificação da autuação, como predito, está deverá ser expedida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da infração, sob pena de em caso contrário o auto de infração ser arquivado e seu registro julgado insubsistente, nos moldes do art. 281, parágrafo único, inciso II do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

Parágrafo único.
O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente
:

II -
se, no prazo máximo de trinta dias, não for
expedida
a notificação da autuação
.

Necessário se faz esclarecer que o diploma legal faz clara menção em
expedir
a autuação, ou seja, remeter ao destinatário a autuação da infração, não tendo correlação com o próprio ato de
notificar
.

À propósito, trago o significado do verbo expedir segundo o Dicionário Aurélio (2004, página 310):

Ex.pe.dir. 1. Remeter ao destino; enviar. 2. Fazer partir, com determinado fim.

O ilustre jurista José Almeida Sobrinho, ao comentar o artigo 281 do CTB, leciona que:

“O projeto original do Código já previa a necessidade de se notificar o infrator ou responsável pelo veículo sobre a lavratura do Auto de Infração e a época previa um prazo de 60 dias para tal ação ser concretizada pela autoridade atuadora. Revendo o dispositivo, o legislador entendeu que o prazo fixado era muito longo e que o ato poderia ser realizado em menor tempo, por isso, por meio da Lei 9.602/1998, alterou a redação do inciso II, fixando prazo de 30 dias para a notificação ser expedida.
Expedir a notificação não significa fazer que chegue ao destinatário ou esperar que isso ocorra; expedir significa enviar, encaminhar, entregar a quem for encarregado da remessa.
[...]
Assim sendo, o ato de expedir se exaure com a entrega da correspondência aos Correios ou outra instituição que promova o encaminhamento e entrega ao destinatário
. Não raro os usuários autuados reclamam não haver recebido a notificação da Autuação no prazo fixado em Lei.
Cabe, porém, observar que esse prazo se refere a postagem do documento, e não a sua entrega, pois e o que a Lei estipula
. ”
(Comentários ao Código de trânsito brasileiro: artigo por artigo / José Almeida Sobrinho. - Rio de Janeiro: Forense, 2013. Págs. 646 e 647)

Não por outro motivo, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência sedimentada de que o
envio
da notificação, seja por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal prevista nos artigos 280, 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro.

Por oportuno, colaciono venerandos Acórdãos exarados pela colenda Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI.
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO REMETIDA AO ENDEREÇO CADASTRADO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. VALIDADE
. CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO. NÃO CONFIGURADA. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que indeferiu liminarmente o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que o envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a necessidade de garantir a ciência do infrator ou responsável pelo veículo da aplicação da penalidade
. Nesse sentido: PUIL 372/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 27.3.2020. 2. Agravo Interno não provido.
(AgInt no PUIL 1.654/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. REMESSA POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO. DESCARACTERIZAÇÃO.
SÚMULA 312 DO STJ. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. De acordo com o art. 18, § 3o, da Lei n. 12.153/2009, o mecanismo de uniformização de jurisprudência e de submissão das decisões das Turmas Recursais ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, restringe-se a questões de direito material, quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. Em observância ao princípio insculpido no art. 5o, LV, da Constituição Federal, o Código de Trânsito Brasileiro determina que a autoridade de trânsito deve expedir a notificação do cometimento da infração no prazo de até 30 (trinta), caso o condutor não seja cientificado no local do flagrante, para fins de defesa prévia (art. 280, VI, e 281 do CTB), bem como acerca da imposição da penalidade e do prazo para a interposição de recurso ou recolhimento do valor da multa (art. 282). 3. A legislação especial é imperativa quanto à necessidade de garantir a ciência do infrator ou responsável pelo veículo da aplicação da penalidade, seja por remessa postal (telegrama, sedex, cartas simples ou registrada) ou "qualquer outro meio tecnológico hábil" que assegure o seu conhecimento, mas não obriga ao órgão de trânsito à expedição da notificação mediante Aviso de Recebimento (AR). 4. Se o CTB reputa válidas as notificações por remessa postal, sem explicitar a forma de sua realização, tampouco o CONTRAN o fez, não há como atribuir à administração pública uma obrigação não prevista em lei ou, sequer, em ato normativo, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e da proporcionalidade, considerando o alto custo da carta com AR e, por conseguinte, a oneração dos cofres públicos. 5.
O envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo, até porque, se houver falha nas notificações, o art. 28 da Resolução n. 619/16 do Contran prevê que "a autoridade de trânsito poderá refazer o ato, observados os prazos prescricionais"
. 6. Cumpre lembrar que é dever do proprietário do veículo manter atualizado o seu endereço junto ao órgão de trânsito e, se a devolução de notificação ocorrer em virtude da desatualização do endereço ou recusa do proprietário em recebê-la considera-se-á válida para todos os efeitos (arts. 271 § 7o, e 282 § 1o, c/c o art. 123, § 2o, do Código de Trânsito). 7. Além do rol de intimações estabelecido no art. 26, § 3o, da Lei 9.784/99 ser meramente exemplificativo, a própria lei impõe em seu art. 69 que "os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei". 8. O critério da especialidade "tem sua razão de ser na inegável idéia de que o legislador, quanto cuidou de determinado tema de forma mais específica, teve condições de reunir no texto da lei as regras mais consentâneas com a matéria disciplinada" (MS 13939/DF, Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Órgão Julgador S3 - TERCEIRA SEÇÃO, DJe 09/11/2009).
9. Da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui-se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento.
10. Pedido de uniformização julgado improcedente.
(PUIL 372/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 27/03/2020)

Partindo desses pressupostos, cumpre ressaltar que a parte impetrante deixou de demonstrar a mácula no ato administrativo de notificação, devendo ser presumida a regularidade do procedimento sancionatório.

Além disso, a parte impetrada informa a legalidade do ato administrativo e juntou documentos comprobatórios; portanto, “
as informações que a autoridade apontada como coatora prestar em mandado de segurança
, bem assim as declarações oficiais que agentes públicos formularem no exercício de seu ofício,
revestem-se de presunção relativa ("juris tantum") de veracidade, devendo prevalecer até que sobrevenha prova juridicamente idônea, em sentido contrário, que as desautorize.
Doutrina. Precedentes.
” (STF-MS 24307, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe 09/02/2007)

Ora, não se pode desconsiderar ou “
recusar fé aos documentos públicos
” (art. 19, II da CF), porquanto o atributo da presunção de legitimidade, também conhecido como presunção de legalidade ou presunção de veracidade, é inerente a todos os atos administrativos e atos da administração pública, prevalecendo eficazes até que sobrevenha prova idônea e inequívoca em sentido contrário.

Por esses atributos, até que se prove o oposto, presumem-se que todo e qualquer ato administrativo foi praticado de acordo com a lei, as regras morais e a verdade.

Inclusive, “
em virtude do princípio da legalidade, o administrador só poderá fazer aquilo que a lei permite. Com isso, quando existir uma atuação do Poder Público, se presumirá que a ação está sendo feita de acordo com a lei.
” (CAMPOS, Ana Cláudia; Direito Administrativo Facilitado. São Paulo: Método; Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 270)

Ademais, “
a atuação da Administração Pública é, em regra, pautada em um fato concreto que, segundo o comando legal, exige a sua conduta. [...] O Poder Público, por ser o criador das normas jurídicas, não pode violá­las, sob pena de conduta contraditória e infringência ao princípio da boa­fé. Dessa maneira, espera­se que a Administração Pública aja com lealdade e, em virtude dessa expectativa, o ordenamento jurídico atribui aos seus atos a presunção de veracidade.
” (COUTO, Reinaldo; Curso de Direito Administrativo– 4. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 419-420)

Saliente-se que, em razão do atributo supramencionado, não é dever da Administração provar que o ato é legal ou que os fatos por ela informados realmente ocorreram, visto que, um dos efeitos da presunção da legitimidade e/ou veracidade dos atos administrativos é a inversão do ônus da prova, cabendo a quem alegar não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade.

Sobre o assunto, notavelmente leciona o saudoso e insigne doutrinador Hely Lopes Meirelles em sua obra clássica Direito Administrativo Brasileiro:

“Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do princípio da legalidade da Administração (art. 37 da CF), que, nos Estados de Direito, informa toda a atuação governamental. Daí o art. 19, II, da CF proclamar que não se pode “recursar fé aos documentos públicos”
. Além disso, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos responde a exigências de celeridade e segurança das atividades do Poder Público, que não poderiam ficar na dependência da solução de impugnação dos administrados, quanto à legitimidade de seus atos, para só após dar-lhes execução.
Já a presunção de veracidade, inerente à de legitimidade, refere-se aos fatos alegados e afirmados pela Administração para a prática do ato, os quais são tidos e havidos como verdadeiros até prova em contrário
. A presunção também ocorre com os atestados, certidões, informações, atos registrais e declarações da Administração, que, por isso, gozam de fé pública. [...]
Outra Consequência da presunção de legitimidade e veracidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuide-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico ou de motivo, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia. ”
(Direito administrativo brasileiro / Hely Lopes Meirelles, José Emmanuel Burle Filho; com a participação de Carla Rosado Burle e Luís Gustavo Casillo Ghideti. – 44. ed. rev., atual e aum. - São Paulo, Malheiros, 2020. Pág. 161.)

Neste liame, trago também importantes lições dos ilustres professores Matheus Carvalho e José dos Santos Carvalho Filho:

“Trata-se de prerrogativa presente em todos os atos administrativos. Até prova em contrário – uma vez que a presunção é relativa ou juris tantum – o ato administrativo estampa uma situação de fato real, ou seja, o ato goza de fé pública e os fatos apresentados em sua prática presumem-se verdadeiros, em conformidade com os fatos efetivamente ocorridos.
Ressalte-se, dessa forma que a presunção de veracidade não é absoluta (ou juris et jure), uma vez que a situação descrita pela conduta do poder público admite prova em contrário pelo particular interessado.
Nesse sentido, o Estado não tem o dever de provas todas as situações fáticas descritas no ato, devendo o particular lesado, em muitos casos, comprovar a falsidade das disposições
. Com efeito,
a presunção de veracidade diz respeito a fatos e causa a inversão do ônus da prova dos fatos alegados no ato administrativo
.
Diante dessa prerrogativa estatal, em alguns casos, podem ser vislumbradas situações em que o particular terá que fazer prova negativa de situações de fato, a fim de afastar a referida presunção.
Pode-se citar como exemplo o caso de multa de trânsito, no qual quem foi multado deve comprovar que não cometeu a infração. ”
(CARVALHO, Matheus; Manual de Direito Administrativo – 7. ed. rev. ampl. e atual. – Salvador: JusPODIVM, 2020; página 291.)

“Os atos administrativos, quando editados, trazem em si a presunção de legitimidade, ou seja, a presunção de que nasceram em conformidade com as devidas normas legais, como bem anota DIEZ. Essa característica não depende de lei expressa, mas deflui da própria natureza do ato administrativo, como ato emanado de agente integrante da estrutura do Estado
. Vários são os fundamentos dados a essa característica. O fundamento precípuo, no entanto, reside na circunstância de que se cuida de atos emanados de agentes detentores de parcela do Poder Público, imbuídos, como é natural, do objetivo de alcançar o interesse público que lhes compete proteger. Desse modo, inconcebível seria admitir que não tivessem a aura de legitimidade, permitindo-se que a todo momento sofressem algum entrave oposto por pessoas de interesses contrários.
Por esse motivo é que se há de supor que presumivelmente estão em conformidade com a lei
. É certo que não se trata de presunção absoluta e intocável.
A hipótese é de presunção iuris tantum (ou relativa), sabido que pode ceder à prova em contrário, no sentido de que o ato não se conformou às regras que lhe traçavam as linhas, como se supunha
. Efeito da presunção de legitimidade é a autoexecutoriedade, que, como veremos adiante, admite seja o ato imediatamente executado.
Outro efeito é o da inversão do ônus da prova, cabendo a quem alegar não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade
. Enquanto isso não ocorrer, contudo, o ato vai produzindo normalmente os seus efeitos e sendo considerado válido, seja no revestimento formal, seja no seu próprio conteúdo. ”
(CARVALHO FILHO, José dos Santos; Manual de Direito Administrativo– 34. ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 129)

Ad argumentandum tantum
e não menos importante, lecionam semelhantemente os ilustres doutrinadores Alberto Shinji Higa
et al
[i]
, Alexandre Santos de Aragao
[ii]
, Ana Cláudia Campos
[iii]
, Celso Antônio Bandeira De Mello
[iv]
, Celso Spitzcovsky
[v]
, Diogenes Gasparini
[vi]
, Edmir Netto de Araújo
[vii]
, Gustavo Mello Knoplock
[viii]
, Gustavo Scatolino e João Trindade
[ix]
, Irene Nohara
[x]
, José Cretella Júnior
[xi]
, José Soares Ferreira Aras Neto
[xii]
, Licínia Rossi
[xiii]
, Maria Sylvia Zanella Di Pietro
[xiv]
e Reinaldo Couto
[xv]
.

Esta é a jurisprudência predominante tanto do Colendo Superior Tribunal de Justiça quanto do excelso Supremo Tribunal Federal:

[...]
A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral
.
(STJ - AgRg no HC 490.998/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019)

[...] A presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos, cuja desconstituição só é possível em juízo quando cabalmente demonstrada a nulidade do ato impugnado
, recomenda, neste caso, que se aguarde a oportuna decisão de mérito do mandamus, com a necessária observação do contraditório e da ampla defesa.
(STJ, AgRg no MS n.o 21.493/DF, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/4/2015, DJe 27/4/2015)

[...]
O ato administrativo goza da presunção de legalidade, que pode ser afastada pelo interessado, mediante prova.
6. Não demonstrado o erro da Administração, nega-se a pretensão de anulação dos atos administrativos. 7. Segurança denegada.
(STJ - MS: 8819/DF, Rel. Min. ELIANA CALMON, S1, DJ 19/03/2007)

“[...]
A jurisprudência desta Suprema Corte, por sua vez, tem enfatizado, em sucessivas decisões, que, em decorrência do atributo da presunção da legitimidade e de veracidade que qualifica os atos da Administração Pública, impõe-se a quem os questiona em juízo o ônus processual de infirmar a veracidade dos fatos que motivaram sua edição, não lhes sendo oponíveis, por insuficientes, meras alegações ou juízos conjecturais deduzidos em sentido contrário
(ADI 1.935/RO, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – RE 158.543/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – SL 610-AgR/SC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – SS 3.717-Agr/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.): “4. Diante da presunção de legalidade dos atos administrativos, não é possível, na via do ‘habeas corpus’, que reclama prova pré-constituída, atestar eventual artificialidade da investigação do crime de lavagem de dinheiro, supostamente empregada como falsa justificativa dirigida a propiciar o alcance de meio probatório inadmitido no ordenamento jurídico. Ausência de teratologia a motivar a concessão da ordem de ofício. 5. Agravo regimental desprovido” (HC 118.985-AgR/MG, Rel. Min. EDSON FACHIN-grifei)
[...]
(STF - RMS 34668 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 01/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 15-03-2019 PUBLIC 18-03-2019)

[...]
Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não afastada na hipótese.
[...]
(STF - SL: 610/SC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI DJe 04-03-2015)

[...] PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM" DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES OFICIAIS PRESTADAS PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA E DAS DECLARAÇÕES EMANADAS DE AGENTES PÚBLICOS. -
As informações que a autoridade apontada como coatora prestar em mandado de segurança, bem assim as declarações oficiais que agentes públicos formularem no exercício de seu ofício, revestem-se de presunção relativa ("juris tantum") de veracidade, devendo prevalecer até que sobrevenha prova juridicamente idônea, em sentido contrário, que as desautorize
. Doutrina. Precedentes. Declaração subscrita por agente público atestando a ciência inequívoca, pelo impetrante, do início dos trabalhos de vistoria. Presunção de veracidade não elidida no caso em exame.
(STF - MS 24307, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe 09/02/2007)

In casu
, o requerido, ora Recorrente, apresentou o histórico de notificações de autuações enviadas ao condutor infrator, vejamos:

Com efeito, não havendo prova inequívoca da irregularidade das multas de trânsito aplicadas pelo Detran-MT, ante a aparente observância à dupla notificação, e considerando que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, revela-se legítima a exigência da quitação das multas para fins de obtenção do licenciamento anual, nos termos do art. 131, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro.

Por igual talho, esta augusta Turma Recursal obtemperou:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS - DUPLA NOTIFICAÇÃO COMPROVADA - COBRANÇA LEGÍTIMA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois a questão debatida pelas partes se configura exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas. 2.

Não havendo prova inequívoca da irregularidade das multas de trânsito aplicadas pelo Detran-MT, ante a aparente observância à dupla notificação, e considerando que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, revela-se legítima a exigência da quitação das multas para fins de obtenção do licenciamento anual, nos termos do art. 131, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro
.
3.

Recurso conhecido e improvido.
(N.U 1011622-84.2022.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO –
NOTIFICAÇÃO POSTADA PARA O ENDEREÇO REGISTRADO PERANTE O DETRAN
– DENTRO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.

O ônus da prova a respeito da invalidade do procedimento administrativo incumbe ao infrator, nos termos do artigo 373, I do CPC e do princípio de presunção de validade dos atos.
2.

De acordo com o art. 282, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, compete ao infrator informar ao Departamento de Trânsito eventual mudança de endereço. 3.

Assim, a notificação de imposição de multa remetida ao endereço do infrator, constante nos registros do Detran, é considerada válida para todos os efeitos. 4.

Além disso, preceitua o art. 281, parágrafo único, que no prazo de 30 (trinta) dias, cabe à autoridade expedir a notificação e remeter para o infrator, sob pena de ser considerada insubsistente ou irregular. 5
.

Restando comprovado, portanto, que a notificação da infração cometida foi enviada no prazo de 30 dias para o endereço cadastrado do veículo, considera-se válida a notificação.

6.

Assim, inexistindo vícios a invalidar o ato administrativo, que impôs ao reclamante a multa pecuniária, impõe-se a reforma da sentença para improcedência.
7.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000095-52.2019.8.11.0038, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALDECI MORAES SIQUEIRA
, Turma Recursal Única, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022)

Assim, inexistindo vícios a invalidar o ato administrativo, que impôs ao reclamante a multa pecuniária, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o exposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo DETRAN/MT para o fim de reformar a sentença objurgada e JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

[i]

ALBERTO SHINJI HIGA
et al
, “Manual de direito administrativo” - São Paulo: Rideel, 2018. p. 116;

[ii]

ALEXANDRE SANTOS DE ARAGAO, “Curso de direito administrativo” – 2.ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 164;

[iii]

ANA CLÁUDIA CAMPOS, “Direito Administrativo Facilitado” – São Paulo: Método; Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 270;

[iv]

CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, “Curso de Direito Administrativo” – 28 ed. – São Paulo: Malheiros, 2010. p. 419;

[v]

CELSO SPITZCOVSKY, “Direito administrativo esquematizado” – 2. ed. – Sao Paulo: Saraiva Educaçao, 2019. p. 198;

[vi]

DIOGENES GASPARINI, “Direito Administrativo” - 13. ed., rev e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008; p. 74-75;

[vii]

EDMIR NETTO DE ARAÚJO, “Curso de direito administrativo” – 8. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 525;

[viii]

GUSTAVO MELLO KNOPLOCK, “Manual de direito administrativo: teoria, doutrina e jurisprudência” – 11. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018. p. 372;

[ix]

GUSTAVO SCATOLINO e JOÃO TRINDADE, “Manual de direito administrativo” – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPODIVM, 2016. p. 267-268;

[x]

IRENE NOHARA, “Direito administrativo” – 10. ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 181;

[xi]

JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, “Direito Administrativo Brasileiro” – Rio de Janeiro: Forense, 1999; p. 54;

[xii]

JOSÉ SOARES FERREIRA ARAS NETO, “Direito administrativo sintetizado” – 3. ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019. p. 15;

[xiii]

LICÍNIA ROSSI, “Manual de direito administrativo” – 6. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 287-289;

[xiv]

MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, “Direito administrativo” – 32. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 234-235;

[xv]

REINALDO COUTO, “Curso de Direito Administrativo” – 4. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 419-420;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023